Tribunal: TJDFT
Processo: 0715388-93.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE ESTABELECIDA. MARCHA À RÉ. MANOBRA INICIADA. VEÍCULO QUE TRANSITAVA NA VIA. DEVER DE AGUARDAR CONCLUSÃO DA MANOBRA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Em suas razões, suscitam preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova oral essencial à elucidação da dinâmica do acidente, apesar das versões conflitantes apresentadas pelas partes. No mérito, alegam que houve inversão indevida do ônus da prova, já que a recorrida não apresentou qualquer documento, enquanto o conjunto probatório dos autos, o boletim de ocorrência e os orçamentos indicam que a manobra de marcha à ré realizada pela recorrida violou o dever de cautela previsto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo a causa exclusiva da colisão. Por fim, afirmam que os danos materiais foram devidamente comprovados por três orçamentos consistentes, requerendo a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para reconhecer a responsabilidade da recorrida e condená-la ao pagamento de R$ 4.036,57.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como definir se a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída à recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/1995, o juiz, como destinatário da prova, possui liberdade para determinar as diligências necessárias à formação de seu convencimento. No caso concreto, contudo, as provas mencionadas pelos autores no recurso sequer foram requeridas oportunamente nos autos, não havendo registro de pedido de produção de prova oral ou técnica. Ademais, a prova pericial é incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais, e, caso a parte entendesse necessária a sua produção, competia-lhe ajuizar a demanda na Justiça Comum. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo ser solucionada à luz do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB). Além disso, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou que vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB).
7. No caso, embora recaia sobre o condutor que executa manobra de marcha à ré o dever redobrado de cautela, estando a manobra já em curso, incumbe ao veículo que transita pela via interna aguardar sua conclusão, a fim de evitar interferência no movimento já iniciado.
8. A narrativa dos autores, no sentido de que estariam aguardando a liberação da passagem e teriam avançado lentamente em direção ao portão de saída do condomínio não se sustenta. Primeiro, porque é evidente que não aguardaram a efetiva liberação da via. Segundo, porque, caso de fato estivessem avançando de forma lenta e cautelosa, haveria tempo hábil para sinalizar ao outro veículo ou mesmo adotar manobra regressiva para evitar o impacto.
9. Os autores sequer trouxeram aos autos os registros que demonstrassem a posição dos automóveis imediatamente após o acidente, provas de simples e fácil produção e que poderiam auxiliar na comprovação das circunstâncias fáticas narradas e afastar a tese da requerida de ultrapassagem.
10. Dessa forma, não restando demonstrado que a culpa do acidente recaiu exclusivamente sobre a requerida, não merece reforma a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 34.